Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível oriunda de r. sentença proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a internação compulsória de pessoa com dependência química grave, confirmando a antecipação de tutela.
2. Determinação judicial de internação compulsória em clínica especializada, às expensas do Poder Público, conforme prescrição médica e nos termos da Lei no 10.216/2001.
3. Relatório médico circunstanciado do CAPS AD III de Ceilândia atestou quadro clínico grave, com histórico de não adesão ao tratamento, uso contínuo de álcool, ausência de insight, risco à integridade física e cognitiva, e vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Legitimidade da determinação judicial de internação compulsória diante da insuficiência de recursos terapêuticos extra-hospitalares e da incapacidade financeira da família para custear o tratamento.
5. Análise da obrigação estatal de garantir o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, frente à situação de risco do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A internação compulsória encontra respaldo legal nos artigos 4o e 6o da Lei no 10.216/01, que a autorizam mediante laudo médico circunstanciado e diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
7. O direito à saúde é direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal e no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado assegurar o tratamento adequado.
8. A atuação judicial é legítima para garantir o cumprimento dos direitos fundamentais sociais, especialmente o mínimo existencial e o princípio da dignidade da pessoa humana.
9. A r. sentença observou os requisitos legais e constitucionais, sendo corroborada pela manifestação da d. Procuradoria de Justiça, que opinou pela improcedência da remessa necessária.
IV. DISPOSITIVO
10. Reexame necessário conhecido e desprovido. Mantida a r. sentença que determinou a internação compulsória do paciente.
11. Sem honorários recursais, por se tratar de remessa necessária.
Legislação relevante citada: Art. 4o e 6o da Lei no 10.216/2001; Art. 196 da Constituição Federal; Art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal; Art. 487, I, do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1806368, TJDFT; Acórdão 1904682, TJDFT; Acórdão 1855563, TJDFT.